Tribunal: TJMMG
Processo: 0000017-22.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0000017-22.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 11/06/2024 Publicação: 19/06/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, PECULATO-FURTO, CONCUSSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA INEXISTÊNCIA DO FATO – PERTINÊNCIA – HIPÓTESE QUE GERA REFLEXOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E CIVIL – INTERESSE RECURSAL DEMONSTRADO – CONHECIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – INSURGÊNCIA MANIFESTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS TESES DIRETAMENTE POR ESTE TRIBUNAL – GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – OFENSA AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – SENTENÇA ANULADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Adriano Rodrigues de Almeida, Álvaro Fernando de Oliveira, Bruno Diego Mota Câmara, Fabiano Ribeiro Pereira, Gilmar José Bento, Mauricio Gonçalves da Silva e Rafael Marques Miranda e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento dos recursos defensivos, suscitada pelo procurador de justiça; em rejeitar a preliminar de intempestividade do recurso interposto pelo Ministério Público, arguida pela defesa; e em acolher a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela defesa dos réus Gilmar Bento, Maurício, Rafael e Bruno, para declarar a nulidade da sentença e, consequentemente, determinar o retorno dos autos ao juízo da 4ª AJME, para prolação de nova decisão, com a apreciação das teses defensivas, ficando prejudicado o exame dos recursos defensivos e ministerial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de recursos de apelação, o primeiro interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais; o segundo interposto por Gilmar José Bento, Bruno Diego Mota Câmara, Maurício Gonçalves da Silva e Rafael Marques Miranda; o terceiro, por Adriano Rodrigues de Almeida; o quarto, por Álvaro Fernando de Oliveira; e o quinto, por Fabiano Ribeiro Pereira, contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente a denúncia aditada, para condenar os réus Gilmar, Adriano e Álvaro pela prática do delito de peculato-furto, previsto no art. 303, §2º, do Código Penal Militar (CPM), tendo o acusado Álvaro sido condenado também pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 17 da Lei n. 10.826/03 (Evento 580 – Processo Originário). Inicialmente, o Ministério Público estadual ofereceu denúncia em desfavor de Adriano Rodrigues de Almeida, Álvaro Fernando de Oliveira, Fabiano Ribeiro Pereira, Gilmar José Bento, Bruno Diego Mota Câmara e Rafael Marques Miranda, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] No dia 30 de setembro de 2016, na casa da civil Erlane Aparecida Caldeira, localizada na Av. Adotivo José Ferreira, n°10, bairro Monte Verde, município de Ribeirão das Neves/MG, os denunciados 3° Sgt PM Gilmar José Bento, Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida e Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira, apropriaram-se de bem móvel particular de que tinha a posse em razão do cargo. No dia 30 de setembro de 2016, os denunciados 3° Sgt PM Gilmar José Bento, Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida e Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira deixaram de praticar, indevidamente, ato de oficio, para satisfazer interesse pessoal. Entre os meses de setembro e outubro do ano de 2016, os denunciados 3° Sgt PM Gilmar José Bento, Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida e Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira receberam cada qual, para si, diretamente, em razão de função, a quantia de R$1.000,00 (mil reais) em dinheiro. No dia 5 de novembro de 2016, o denunciado Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira exigiu para si, diretamente, vantagem indevida em razão de sua função. No dia 6 de novembro de 2016, o denunciado 3° Sgt PM Gilmar José Bento deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse pessoal. No dia 7 de novembro de 2016, o denunciado Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira aceitou promessa de vantagem indevida, em razão de função militar. No ano de 2016, os denunciados Sd PM Rafael Marques Miranda, Sd PM Bruno Diego Mota Câmara e Sd PM Fabiano Ribeiro Pereira receberam, para si, diretamente, em razão de função, vantagem indevida e deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse pessoal. Segundo restou apurado, no dia 7 de novembro de 2016, por volta de 10:00 h, o denunciado Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira foi preso em flagrante delito no momento em que se deslocava em seu veículo particular para vender uma arma de fogo a criminosos, no bairro Monte Verde, em Ribeirão das Neves/MG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No momento da prisão, o denunciado estava acompanhado pelo civil Roberto Almeida de Jardim de Oliveira, cidadão conhecido no meio policial pelo seu envolvimento com drogas, no bairro Liberdade, em Ribeirão das Neves/MG. Naquela ocasião, o denunciado estava na posse de uma pistola .40 da marca Taurus, de calibre restrito, sem procedência e numeração suprimida, a qual seria vendida para a civil Erlane Aparecida Caldeira, responsável pelo fornecimento de armamento aos traficantes do bairro Monte Verde, em Ribeirão das Neves/MG, a qual, por sua vez. repassaria aquela arma ao comprador final. o denunciado receberia a quantia de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) pela venda da arma de fogo mencionada (fl.82). Restou apurado que o denunciado Sa PM Álvaro agia em conluio com os outros militares denunciados, os quais se dedicavam à atividade criminosa usando da condição de policiais para auferirem vantagens indevidas, executando as atividades criminosas durante o horário em que estavam de serviço, utilizando, inclusive, de todo o aparato estatal disponibilizado para o policiamento. Conforme transcrições dos áudios (fls. 418/446), restou constatado que os denunciados Sgt Bento, Cb Adriano Rodrigues e Sd Álvaro, durante os serviços operacionais, levantavam informações de criminosos e desencadeavam operações policiais com interesses próprios. Também arrecadavam armas e não as relacionavam em Boletim de Ocorrência. Já na posse destas. acionavam outros parceiros para intermediar a sua venda ilegal, um deles, a civil Erlane, assim como os denunciados Sd Bruno Mota, Sd Fabiano Ribeiro e Sd Rafael Miranda. Nas comunicações mantidas entre si, utilizavam-se de apelidos e codinomes para nominar os armamentos levantados na tentativa de encobrir o ilícito praticado. Além do mais, enviavam vídeos e fotos das armas de fogo por meio de mensagens via Whastapp. para facilitar a sua venda, (fis.35, 38, 40 e 46). Concluída a transação criminosa, o dinheiro era repartido entre os membros do grupo. Assim é que, no dia 6 de novembro de 2016, a guarnição do 3º Sgt Bento deixou de relacionar uma submetralhadora e um revólver calibre 38, materiais apreendidos durante operação policial, conforme se extrai do diálogo mantido entre o denunciado Sd Álvaro e a civil Erlane, constante de fl.45 da Cautelar 2337-79.2016. Apurou-se que, no dia 30 de setembro de 2016, a guarnição integrada pelos militares, denunciados Sgt Bento, Cb Adriano Rodrigues e Sd Álvaro, esteve na casa da civil Erlane e lá encontrou uma arma de fogo calibre 3B0 (fl. 258) Apesar disso, naquela ocasião, ninguém foi preso e tampouco qualquer ocorrência policial foi registrada (fls. 11/15). O denunciado Sd Álvaro, já ciente de que encontraria a arma de fogo calibre 380 na residência de Erlane, informou-lhe, mediante mensagens enviadas via aplicativo Whastapp que a venderia. De fato, o denunciado Sd Álvaro vendeu a pistola 380 por R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo tal quantia dividida em quatro partes iguais entre ele próprio, os denunciados que então integravam a sua guarnição, Sgt Bento e Cb Adriano Rodrigues e a civil Erlane. Diante disso, constatou-se que a arma encontrada na casa de Erlane e vendida pelo denunciado Sd Álvaro foi a mesma apreendida na data de 18 de outubro de 2016 por uma guarnição ROTAM na posse de um infrator, conforme BO de fls. 374/378. Consta dos autos que, no dia 4 de novembro de 2016, a civil Erlane entrou em contato com o denunciado Sd Álvaro, relatando-lhe acerca de uma festa na casa de um gerente do tráfico, de alcunha R7, no aglomerado da "hortinha", em Ribeirão das Neves/MG, na qual haveria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 armas de fogo e drogas ilícitas. No dia seguinte, no horário da festa noticiada, o denunciado Sd Álvaro deslocou-se até o local e esteve na residência do R7, onde o manteve preso, aguardando os comparsas do traficante entregarem armas e drogas para o denunciado, a fim de que este liberasse o chefe do tráfico. A liberação de R7 ocorreu somente após o denunciado ter recebido a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em dinheiro, além de drogas (fls. 13/14). O denunciado, Sd Álvaro recebeu, na ocasião, de bandidos uma pistola 40 e uma arma calibre 9mm. Em seguida, pediu a Erlane que o ajudasse a vender a pistola 40 pela quantia de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). com a promessa de repassar a ela a quantia de R$300,00 (trezentos reais) em dinheiro caso a venda da arma fosse efetivada. Posteriormente, a civil mencionada informou ao militar que havia conseguido um comprador para a pistola 40. Desta feita, o denunciado enviou via Whatsapp os dados bancários de sua conta pessoal do Banco do Brasil para o depósito do montante requerido. Após ser advertido pela civil acerca do possível perigo de repassar os dados de sua conta pessoal, o denunciado repassou os dados de outra conta bancária da Caixa Econômica Federal. Nesse contexto, na data de 7 de novembro de 2016, o denunciado Sd Álvaro acordou com Erlane que, acompanhado de um amigo, se deslocaria em seu carro particular até as proximidades da casa desta civil para efetivar a transação da pistola 40. Justamente durante tal deslocamento é que se realizou a prisão em flagrante do denunciado descrita inicialmente. IMPUTAÇÃO DELITIVA Diante de todo o exposto, restaram comprovadas as seguintes condutas delitivas na sistemática criminosa empreendida pelos denunciados, na forma dos arts. 53, 79 e 80 (e demais dispositivos, todos do Código Penal Militar), estando incurso: 3º Sgt PM Gilmar José Bento: nos arts. 303 (peculato), 308 (corrupção passiva) e 319 (prevaricação) por duas vezes; Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida: nos arts. 303 (peculato), 308 (corrupção passiva) e 319 (prevaricação): Sd. PM Álvaro Fernando Oliveira: nos arts. 303 (peculato), 305 (concussão), 308 (corrupção passiva) por duas vezes e 319 (prevaricação); Sd. PM Rafael Marques Miranda: nos arts. 308 (corrupção passiva) e 319 (prevaricação); Sd. PM Bruno Diego Mota Câmara: nos arts. 308 (corrupção passiva) e 319 (prevaricação): Sd. PM Fabiano Ribeiro Pereira: nos arts. 308 (corrupção passiva) e 319 (prevaricação); [...] (Evento 9 – DENUNCIA2 – Processo Originário) A denúncia foi recebida no dia 10 de fevereiro de 2017 (Evento 9 – RECE_DENUN12 – Processo Originário), e os réus foram devidamente citados (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS13 – fls. 24/29 – Processo Originário). O Ministério Público requereu o arquivamento do feito em relação aos acusados Gilmar José Bento e Adriano Rodrigues de Almeida no tocante ao crime de concussão, em razão da insuficiência de elementos para a configuração do crime, o que foi acolhido pelo magistrado a quo (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS13 – fls. 4/7). Em audiência realizada no dia 10 de março de 2017, foram ouvidas 3 (três) testemunhas arroladas pela acusação (Erlane Aparecida Caldeira, Cap TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 PM Walison dos Santos Alves e Ten Cel PM Evandro Geraldo Ferreira Borges) (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS14 – fls. 4/7 – Processo Originário). Em 24 de março de 2017, em audiência, foram colhidos os depoimentos de 6 (seis) testemunhas arroladas pela defesa dos réus Adriano e Fabiano (Carlos Augusto Pereira, Cap PM Marcelo Rodrigues da Silva, 2º Sgt PM Wallysson Barbosa de Aguilar, Cb PM Marcos Ramos Amorim Silva, Cb PM Warlei dos Santos Rocha e Sd PM Rafael Moraes Gomes Gonçalves) (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS15 – fls. 31/32 – Processo Originário). Foram ouvidas 5 (cinco) testemunhas arroladas pela defesa dos réus Bruno e Rafael (Wanderson Vaz de Souza, Cap PM Gustavo Ferreira Alves, Cap PM Pedro Laborne Tavares Hodgson, 1º Ten PM Weslley Tiago Ferreira Quadras e Cb PM Robert Leandro Menezes) em audiência realizada no dia 31 de março de 2017 (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS15 – fls. 45/46 – Processo Originário). Em audiência realizada no dia 7 de abril de 2017, foram colhidos os depoimentos de 4 (quatro) testemunhas da defesa dos acusados Gilmar Bento e Álvaro (Maria Cecília Martins Moreira, 1º Ten PM Amilcar Bruno dos Santos Rosse, 1º Ten PM Enézio Vieira e 2º Sgt PM Marcus Paulo Lopes Pereira) (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS17 – fls. 6/9 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público e a defesa dos réus Rafael e Adriano não requereram diligências (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS17 – fl. 36 e 83; PEÇAS DIGITALIZADAS18 – fl. 7 – Processo Originário). A defesa de Bruno, inicialmente, disse que não tinha diligências a requerer, mas, posteriormente, pleiteou a expedição de ofício à empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, a fim de que fossem extraídas as conversas havidas entre Bruno e o réu Álvaro, por meio do aplicativo WhatsApp, no período de 1º/06/2016 a 31/12/2016, o que foi indeferido (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS17 – fl. 82; PEÇAS DIGITALIZADAS18 – fls. 14 e 21/23 – Processo Originário). A defesa de Gilmar Bento requereu que fosse expedido ofício à Policia Civil requisitando informações e cópias de todos os Boletins de Ocorrência (BOs) que envolvessem os civis Lucas, filho da testemunha Erlane Aparecida, e do civil de alcunha “Gordinho”, tendo sido apenas o primeiro pleito deferido (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS17 – fls. 84; PEÇAS DIGITALIZADAS18 – fls. 21/23 – Processo Originário). A defesa de Álvaro pleiteou a realização de perícia grafotécnica; a reprodução simulada dos fatos; a oitiva da pessoa de alcunha “Gordinho” como testemunha do juízo; e a expedição de ofício ao comandante-geral da Policia Militar de Minas Gerais (PMMG) para que informasse a estatística de policiais militares mortos no último biênio, tendo sido deferido apenas o último pedido (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS18 – fls. 1 e 21/23 – Processo Originário). A defesa de Fabiano requereu a juntada das informações dos GPSs das viaturas do serviço de inteligência do 40º BPM no dia 7 de novembro de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 2016; a realização de perícia grafotécnica na “carta de denúncia de crime” juntada aos autos; a realização de perícia nas interceptações e degravações/transcrições telefônicas; a expedição de ofício à 3ª Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão das Neves/MG requisitando cópia integral dos autos n. 0231.16.031543-9; e a expedição de ofício à unidade do 40º BPM requisitando os relatórios diários das escalas de trabalho de Fabiano, tendo sido apenas os dois últimos pedido deferidos (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS18 – fls. 4/6 e 21/23 – Processo Originário). Em audiência realizada em 9 de junho de 2017, foi realizado o interrogatório dos réus Gilmar, Adriano, Álvaro, Rafael, Bruno e Fabiano, (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS20 – fls. 77/78 – Processo Originário). Em alegações finais escritas, o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS22 – fls. 96/101; PEÇAS DIGITALIZADAS23 – fls. 1/4 – Processo Originário). A defesa de Fabiano requereu a apresentação das alegações finais em plenário (no Evento 9, PEÇAS DIGITALIZADAS24, fl.19). A defesa do réu Adriano, em alegações finais escritas, pugnou pela sua absolvição (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS24 – fls. 22/32 – Processo Originário). Em alegações finais escritas, a defesa dos réus Bruno e Rafael, preliminarmente, requereu a nulidade do feito e, no mérito, a absolvição dos acusados (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS24 – fls. 33/46 – Processo Originário). A defesa de Gilmar Bento, em alegações finais escritas, pleiteou a sua absolvição (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS24 – fls. 47/54 – Processo Originário). Em 8 de fevereiro de 2018, o Ministério Público aditou a denúncia, a fim de incluir Maurício Gonçalves da Silva como denunciado, bem como de acrescentar a prática dos crimes de organização criminosa e comércio ilegal de arma de fogo à narrativa dos fatos e de excluir os delitos de corrupção passiva e prevaricação da exordial. Veja-se: [...] Em 07 de novembro de 2016, por volta de 10h, no bairro Monte Verde, em Ribeirão das Neves o denunciado Sd. PM Álvaro Fernando de Oliveira transportava, para fins de venda ou de exposição à venda, arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (FATO I) No dia 30 de setembro de 2016, na casa da civil Erlane Aparecida Caldeira, localizada na Av. Adotivo José Ferreira, n°10, bairro Monte Verde, município de Ribeirão das Neves/MG, os denunciados 3º Sgt PM Gilmar José Bento, Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida e Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira, subtraíram, desviaram ou contribuíram para que fosse subtraído, bem móvel particular, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhes proporcionava a qualidade de militar. (FATO II) Entre os meses de setembro e outubro de 2016, o denunciado Sd. PM Álvaro Fernando Oliveira, 3º Sgt PM Gilmar José Bento e Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida venderam ou expuseram à venda arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 regulamentar, recebendo, cada qual, aproximadamente, a quantia de R$1.000,00 (um mil reais). (FATO III) No ano de 2016, os denunciados Sd PM Álvaro Fernando Oliveira, 3º Sgt. PM Gilmar José Bento, CB Adriano Rodrigues de Almeida, Su PM Rafael Marques Miranda, Sd PM Bruno Diego Mota Câmara, Sd PM Fabiano Ribeiro Pereira e Sd PM Maurício Gonçalves da Silva, venderam ou expuseram a venda arma de fogo, em proveito próprio ou alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (FATO IV) No dia 06 de novembro de 2016, os denunciados 3° Sgt. PM Gilmar José Bento, Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira e CB Adriano Rodrigues de Almeida subtraíram, desviaram ou contribuíram para que fosse subtraído, bem móvel particular, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhes proporcionava a qualidade de militar. (FATO V) No dia 5 de novembro de 2016, os denunciados Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira, 3º Sgt. PM Gilmar José Bento e CB Adriano Rodrigues de Almeida exigiram para si, diretamente, vantagem indevida em razão de sua função. (FATO VI) No ano de 2016, os denunciados 3º Sgt. PM Gilmar José Bento, Cb. PM Adriano Rodrigues de Almeida, Sd. PM Álvaro Fernando Oliveira, Sd. PM Rafael Marques Miranda, Sd. PM Bruno Diego Mota Câmara, Sd. PM Fabiano Ribeiro Pereira e Sd. PM Maurício Gonçalves da Silva promoveram, constituíram ou integraram organização criminosa. (FATO VII) FATO 1- Do crime descrito no art. 17, da Lei 10.826/03 (Comércio ilegal de arma de fogo) Em 07 de novembro de 2016, por volta de 10h, no bairro Monte Verde, em Ribeirão das Neves o denunciado Sd. PM Álvaro Fernando de Oliveira transportava, para fins de venda ou de exposição à venda, arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A prisão em flagrante do denunciado ocorreu depois de ter chegado ao conhecimento do Comandante do 40º BPM que o Sd. Álvaro, naquela data, venderia uma arma de fogo para criminosos, no bairro Monte Verde, em Ribeirão das Neves/MG. Consta que no dia anterior à prisão do acusado (06/11/2016), a civil Erlane (a qual era a intermediadora do acusado Sd Álvaro, no fornecimento de armamento aos traficantes do bairro Monte Verde), entrou em contato com o mesmo, informando-o de que havia um comprador para a arma PT. 40. que ele estava vendendo. O denunciado, então enviou para Erlane o número de sua conta bancária para depósito do valor, ao que foi alertado por esta sobre a divulgação de seus dados, tendo o acusado optado então, por enviar o número de outra conta. (fls. 26, 32/39, 42/46). Consta que o acusado Sd Álvaro ofereceu a arma pelo valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e inclusive gravou um vídeo mostrando o funcionamento da arma de fogo (fls. 30,33, 35, 41). No dia da sua prisão (07/11/2016), por volta de 07h00min, o acusado Sd Álvaro contatou Erlane com o intuito de acertar os detalhes da venda da arma, ficando combinado que o acusado iria deslocar-se com seu veículo até as proximidades da casa da civil e que um amigo que estava com o mesmo desceria do carro e levaria a arma até ela, que por sua vez, repassaria tal artefato ao comprador final. Na data e local mencionados, o denunciado foi flagrado transportando uma pistola de calibre .40, da marca Taurus, sem procedência e numeração suprimida. Juntamente com o Sd. Álvaro, no veículo particular deste militar, estava o civil Roberto Almeida Jardim de Oliveira, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 o qual estava incumbido de levar a arma até a casa da Erlane, sendo ambos presos naquela data. FATO II - Do Peculato-furto (art. 303, §2° do CPM) No dia 30 de setembro de 2016, na casa da civil Erlane Aparecida Caldeira, localizada na Av. Adotivo José Ferreira nº 10, bairro Monte Verde, município de Ribeirão das Neves/MG, os denunciados 3º Sgt PM Gilmar José Bento, Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida e Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira, subtraíram bem móvel particular, valendo-se da facilidade que lhes proporcionava a qualidade de militar, bem como, deixaram de praticar, indevidamente, ato de oficio, para satisfazer interesse pessoal. Consta que dias antes (no dia 16 de setembro), a civil Erlane contatou Álvaro informando-o que receberia a visita de uma amiga de Divinópolis, que iria levar uma arma de fogo para o namorado na penitenciária Dutra Ladeira, (fls. 36 e 40 dos autos 2337-79). Por meio de mensagens do whatsApp, o Sd Álvaro envia a foto da arma para o Sgt Bento e para o Cb Adriano e combinam entre si a abordagem para a subtração do objeto. (fls. 389, 390, 426/427 dos autos principais e fis. 18/22 dos autos 2337-79, fis. 97 do apenso). Sgt Bento responde a Sd Álvaro que já falou com 'Mingau' (Cb Adriano) e que às 15h teriam que sair do batalhão (fls. 426). Na data do fato, momentos antes da abordagem, a civil Erlane informa a Sd Álvaro que a amiga 'Gabriela', estava na sua casa, de posse da referida arma de fogo. Consta que o Sd Álvaro, juntamente com o 3º Sgt PM Bento e o Cb PM Adriano foram até a residência de Erlane, aduzindo que fariam uma busca na residência por terem recebido uma denúncia anônima. Após efetuar buscas nas suas dependências, os acusados encontraram e subtraíram a arma de fogo calibre. 380, apropriando-se da mesma (fls. 258). Consta que os acusados saíram do local, sem registrar a busca na residência a fim de encobrir a subtração da arma. FATO III - Do crime descrito no art. 17, "caput", da Lei 10.826/03 (Comércio Ilegal de arma de fogo) Entre os meses de setembro e outubro de 2016, os denunciados Sd. PM Álvaro Fernando Oliveira, 3° Sg. Gilmar José Bento e Cb Adriano Rodrigues de Almeida venderam ou expuseram à venda, arma de fogo. Sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O denunciado Sd. Álvaro informou a Erlane, mediante mensagens enviadas via aplicativo whatsApp, que venderia a arma de fogo encontrada em sua residência na data de 30 de setembro de 2016. De fato, os denunciados Sd. Álvaro, Sgt Bento e o Cb Adriano expuseram à venda a pistola 380 pelo valor aproximado de R$4.000,00 (quatro mil reais), sendo que tal quantia seria dividida em quatro partes iguais entre eles e a civil Erlane, a qual confirmou o recebimento da quantia de um mil reais por esta transação (fls. 13). Segundo degravações das conversas do dia 01/10/2016, o Cb Rodrigues manda uma mensagem para Sd Álvaro, informando-o de que ‘tem um cara querendo 5 na moto', ao que este concorda, acrescentando que o valor será dividido por quatro. Em áudio às 13:38, Sd Álvaro fala que ‘vai da um, dois, cinco, zero para cada um’, ou seja, R$1250,00 para cada um. Em áudio às 14:03, Cb Rodrigues diz que ainda não mostrou (provavelmente a pistola) para o ‘cara lá’. Em resposta, Sd Álvaro fala para Cb Rodrigues tentar vender por R$5.500,00, pois a arma estaria com a mecânica top, apesar de algumas avarias. (fls. 36, autos dos autos 2337-79.fls. 97 dos autos de investigação da polícia civil. apenso l). Segundo degravação da conversa do dia 01/10/2016, o Sd Álvaro fala para Sargento Bento que está de acordo em vender por 5 (cinco mil). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Sargento Bento diz que o cara está querendo pagar R$4.500,00. Álvaro fala que quer sua parte no valor de R$1250,00, mas que poderia ser vendida com abatimento do preço, caso os outros policiais/comparsas concordarem em abrir mão de parte do valor que lhes caiba na divisão. (11. 444, autos principais e fls. 22 dos autos 2337-79). Outrossim, constatou-se que a arma encontrada na casa de Erlane e vendida pelo denunciado Sd Álvaro foi a mesma apreendida na data de 18 de outubro de 2016 por uma guarnição ROTAM na posse de um infrator, conforme BO de fls. 374/378. As pistolas fabricadas pela Imbel são pintadas unicamente na cor preta. Verifica-se que a pistola cuja foto consta no aparelho celular do Sd Álvaro (fls. 36, autos 2337-79) é a mesma apreendida pela ROTAM (foto de fls. 38, autos 2337-79), a qual possui características de personalização em duas cores. Conforme trechos da investigação e degravação de fls. 37, dos autos 2337-79, o Sd Álvaro comenta com Cb Rodrigues sobre a apreensão da referida arma pela ROTAM, ao que este último responde: "Sei quem é, e o que é". FATO IV - Do crime descrito no art. 17, "caput", da Lei 10.826/03 (Comércio Ilegal de arma de fogo) Consta ainda dos autos de investigação, que no ano de 2016, os denunciados Sd Álvaro Fernando Oliveira, 3° Sgt PM Gilmar José Bento, CB Adriano Rodrigues de Almeida, Sd PM Rafael Marques Miranda, Sd PM Bruno Diego Mota Câmara, Sd PM Fabiano Ribeiro Pereira e Sd Maurício Gonçalves da Silva venderam ou expuseram à venda arma de fogo, em proveito próprio ou alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Os denunciados 3º Sgt Bento, Cb Rodrigues e Sd Álvaro cooptaram os demais denunciados Sd Ribeiro, Sd Mota e Sd Rafael Miranda para intermediarem a venda e/ou compra ilegal de armas, os quais, por sua vez, sabiam da ilegalidade destas armas, porém, nada fizeram, pelo contrário, encontraram uma oportunidade de auferirem lucro das transações ilícitas da qual participaram, conforme se extrai da leitura de inúmeros trechos da transcrição dos áudios alusivos às comunicações mantidas entre os denunciados (fls. 394 e seguintes). O denunciado Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira, vulgo 'zé' pertencia à guarnição do Sgt Bento e juntos com os demais expuseram à venda ilegalmente, no ano de 2016, em várias oportunidades, armas de fogo. (degravações de fls. 26,46, autos principais e fls 78/99, 102/138 autos de investigação da polícia civil, apenso I). Dentre as inúmeras negociações de venda de armas, destacam-se alguns trechos: No dia 13/10/2016, o Sd Álvaro oferece duas pistolas para Sd Ribeiro, sendo uma .40 e uma 9mm e discutem o preço da venda (fl. 33 autos da Cautelar n° 2337-79.2016). No dia 02/10/2016 Sd Álvaro fala para Sgt Bento que tem uma informação boa, dizendo que há "kit rajada' e que o valor será de R$11.000.00 para quatro. (fs. 86, autos da Investigação da Policia Civil). Dia 22/10/2016 Sd Álvaro informa para Sgt Bento e Sd Mota que havia encontrado um comprador para uma das armas, o qual pagaria o valor de R$7mil reais. (fl. 104 dos autos de investigação da Polícia Civil). No dia 01/11/2016, o Sd Álvaro negocia com o Sd Rafael Marques Miranda, vulgo Delírio' o preço de venda de uma arma 40, por 7500 (sete mil e quinhentos reais). (fls. 128 dos autos da Investigação da Polícia Civil). No dia 03/11/2016, o Sd Álvaro fala com Sargento Bento que uma pessoa vai ficar com o "OITÃO" (revólver calibre 38) e então ele passará TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 R$2000,00 (dois mil) do Mota (Soldado Mota), mas diz que quer tirar o Mota da “jogada” (fs. 89 dos autos da Investigação da Polícia civil) No dia 12/10/2016 Álvaro manda fotos de duas pistolas para Sd Rafael Marques, uma Taurus 940 e a outra, provavelmente, uma arma israelense calibre 9mm, dizendo para escolher uma das duas para vender, ao que 'Delirio' responde que vende as duas. (Ms. 132, 133 dos autos da Investigação da Policia Civil). O denunciado Sd PM Fabiano Ribeiro Pereira, vulgo 'Maike', atuava eventualmente na guarnição do Sgt Bento, mas era assíduo nas negociações de armas de fogo e na troca de informações com os demais acusados sobre locais propícios para diligências, nas quais poderiam subtrair armas e drogas. (degravações à fls. 383/406 dos autos principais e fls. 33/34 autos da Cautelar nº 2337-79.2016, fls. 91/95, autos de investigação da polícia civil, apenso I). Dentre as inúmeras negociações de venda de armas, destacam-se alguns trechos: Dia 03/11/2016, o Sd Ribeiro negocia com Sd Álvaro o valor de um revólver 38 que este último expõe à venda e questiona qual seria a parte que lhe caberia. (fls. 95, dos autos da Investigação da Polícia Civil) No dia 23/09/2016 Sd Ribeiro e Sa Álvaro negociam uma pistola (áudios de fls. 94 dos autos da Investigação da Polícia Civil). No dia 26/08/2016 o Sd Álvaro avisa à Sd Ribeiro que passará a informação de um local para 'pular', pois ele não poderá ir e que lá conseguirão "rajadão" (submetralhadora) e peso' (drogas), ao que Sd Ribeiro responde que vai passar duas pistolas e "peso' também (fls. 90, 91, dos autos da Investigação da Polícia Civil) Em 23/09/2016, Sd Ribeiro negocia com Sd Álvaro a troca de um cordão de ouro de ‘quatrocentas gramas’ por uma ‘retroescavadeira’ e ainda tranquiliza o mesmo em relação às transações via whatsapp, aduzindo que não haveria como rastreá-las. (fls. 385, autos principais). O Sd PM Rafael Marques Miranda, vulgo Delírio' pertencia a mesma companhia dos demais denunciados e mantinha plena participação na venda e/ou exposição à venda e/ou compra ilegal das armas de fogo. (degravações à fls. 92/96 dos autos da Investigação da Polícia Civil, apenso I) Dentre as inúmeras negociações de venda de armas, destacam-se alguns trechos: No dia 23/01/2016 Sd Álvaro envia foto de uma pistola para 'Delirio’ (Sd Rafael Marques). (fls. 131, dos autos da Investigação da Polícia Civil). No dia 01/11/2016, Delírio envia dois áudios, em resposta à Sd Álvaro, sobre a negociação de uma arma 40, por 7500 (sete mil e quinhentos reais). 'Delírio' responde "Ne assim não mano. E Sd Álvaro diz " E me da 7". Delírio diz para vender por 7000, e Sd Álvaro concorda." (fls. 128, 129 dos autos da Investigação da Polícia Civil) No dia 06/11/2016, 'Delírio" diz que um amigo quer ver a “Maquita”. Álvaro diz que tem que esperar, pois um cara disse que pagará oito "amanhã" (dia 07/11/2016), dia da prisão Álvaro." (As. 130, dos autos da Investigação da Policia Civil No dia 26/09/2016 'Delirio' diz que a parada foi embora por 2400. E que o mano quer as "Pinhas" para por no "Rádio". (fs. 131 dos autos da Investigação da Polícia Civil) No dia 28/09/2016, Delirio manda a foto de um revólver. Álvaro diz que Ficou "fino" e agora ele tá valendo 8000 (oito mil reais). (fls. 132, dos autos da Investigação da Polícia Civil). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O Sd Bruno Diego Mota Câmara, vulgo Cara Quadrada, Mota ou Motinha' pertencia a mesma companhia dos demais denunciados e mantinha plena participação na venda e/ou exposição à venda e/ou compra ilegal das armas de fogo. (degravações à fls. 89 e 102/112 dos autos da Investigação da Polícia Civil, apenso 1). Dentre as inúmeras negociações de venda de armas, destacam-se alguns trechos: No dia 21/10/2016 Sd Mota pergunta a Sd Álvaro se as armas foram vendidas, (fls. 103 dos autos da Investigação da Polícia Civil). No dia 22/10/2016, Sd Mota discorda do valor proposto por Sd Álvaro, o qual informou que havia um comprador que daria 7 mil por uma arma. Sd Mota aduz que até 8 mil pode vender, pois daria 2.500,00 para cada. (fls. 104 dos autos da Investigação da Polícia Civil) No dia 31/10/2016, Sd Mota responde ao Sgt Bento e à Sd Álvaro, na negociação da divisão do valor da venda de uma arma, o que daria '2 conto' para cada e que está de acordo em tirar 400,00 do valor a ser pago ao informante, (fls. 107 dos autos da Investigação da Polícia Civil) No dia 03/11/2016, Sd Mota retruca ao Sd Álvaro o qual discordara do valor da venda de uma arma por 6 mil, aduzindo o Sd Mota que não estaria ganhando nada além do combinado, mas que tentaria um valor maior, apesar da 'crise'. (fls. 110 dos autos da Investigação da Policia Civil No mesmo dia, Sd Mota pede a Sd Álvaro para deixar a arma 9mm, com o mesmo, ao que Álvaro responde que a arma estaria com o Sgt Bento e que era só buscá-la com este (fls. 111 dos autos da Investigação da Polícia Civil Nos dias 03 e 04/11/2016, Sd Álvaro fala com Sgt Bento para não deixar o Sd Mota pegar a pistola .40 e que as negociações da venda deveriam ser feitas através das fotografias, recomendando ao mesmo que entregasse a arma quando o dinheiro estivesse na ‘mão' (fls. 89 dos autos da Investigação da Polícia Civil) No dia 06/11/2016, Sgt Bento fala com Sd Álvaro que o Sd Mota está na ‘cola’ dele, ao que Sd Álvaro propõe repassar 2 mil para Mota. (fls. 89 dos autos da Investigação da Policia Civil). O CB Adriano Rodrigues de Almeida, vulgo 'Mingau" pertencia, a mesma companhia dos demais denunciados e mantinha plena participação na venda e/ou exposição à venda e/ou compra ilegal das armas de fogo (degravações à fls. 96/98 dos autos da Investigação da Polícia Civil, apenso I): Dentre as inúmeras negociações de venda de armas, destacam-se alguns trechos: No dia 20/09/2016, Cabo Rodrigues indaga Soldado Álvaro se houve o contato, Soldado Álvaro responde que não e que amanhã irá pular na casa dela. Posteriormente (áudio 20092016, as 19:53), diz que talvez (provavelmente droga ou armas de fogo) ira vir amanhã pois as pessoas estão fazendo um fundo falso na pick up. (fls. 96 dos autos da Investigação da Polícia Civil) O 3º Sgt PM Gilmar José Bento, vulgo "'pai', "zero um', manteve contato permanente com o Sd Álvaro e outros acusados no ano de 2016, com intuito de venda ou exposição à venda ilegal de armas, algumas inclusive oriundas de subtração em diligências onde havia apreensão de armas e drogas. (degravações à fls. 78/90, 108/111 dos autos da Investigação da Policia Civil, apenso I). Dentre as inúmeras negociações de venda de armas, destacam-se alguns trechos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 No dia 31/10/2016, Sargento Bento fala com Álvaro que pegou algo. Logo depois Álvaro fala que vai vender umas “Havaianas” para pagar a parte do outro menino...; (fls. 87 dos autos da Investigação da Policia Civil) No mesmo dia, Sargento Bento indaga Álvaro se vai dar R$ 2000,00 (dois mil) livre para cada um, Álvaro diz que a negociação está sendo feita pelo 'Seringa' (SD Mauricio), o qual quer R$400,00. Álvaro sugere a Sargento Bento retirar tal valor da parte do informante, passando apenas R$600,00 para o X9. Sargento Bento pergunta se uma determinada pessoa vai pagar R$7.000,00 (sete mil) na pistola de Álvaro. (fls. 88 dos autos da Investigação da Polícia Civil) No dia 02/10/2016 Sgt Bento recebe informação do Sd Álvaro de que este conseguira uma informação boa, ou seja, de um 'kit rajada" e que o valor será de R$11.000,00 para quatro (fs. 86, autos da Investigação da Policia Civil). No dia 13/10/2016 Sgt Bento recebe informação de Sd Álvaro de que está conseguindo várias pistolas para ele e que naquele dia teriam uma "macaca" para buscar. (fls. 86 autos da Investigação da Policia Civil). 06/11/2016, Sargento Bento fala com Álvaro que Mota (Soldado Mota) está na cola dele, ao que Álvaro propõe repassar R$2000,00 (dois mil) para Mota, ficando ambos com 1.000,00. Sargento Bento propõe a Álvaro que pague o Mota pois Álvaro pegará o dinheiro do Três Oito (revólver 38) e depois, outro dinheiro, Sargento Bento fala que Álvaro está "bonito" pois fechou "Dois Contratos" (fls. 89 dos autos da Investigação da Policia Civil) 07/11/2016, Sargento Bento fala para Sd Álvaro que o preço base da ‘menina’ (submetralhadora) é 10 (R$10.000,00) e não R$8.000,00, como Álvaro havia proposto: (fls. 89 dos autos da Investigação da Policia Civil) O Sd. Maurício Gonçalves da Silva, vulgo Seringa, atuava exclusivamente na negociação de armas de fogo e munições, inclusive de calibre restrito. (degravações à fls. 88, 113/127 dos autos de Investigação da Polícia Civil, apenso I). Dentre as inúmeras negociações de venda de armas, destacam-se alguns trechos: No dia 08/09/2016 o Sd Maurício (M. Silva) oferece um revólver para Sd Álvaro por 3,500,00, enviando-lhe uma foto da arma e acrescentando que a mesma possui um 'cano super hiper mega reforçado'. (fs. 113 dos autos da Investigação da Policia Civil) A seguir, envia foto de um revólver calibre 32, marca Taurus, seis disparos, "raridade' oferecendo-a a Álvaro pelo valor de R$2.200,00 (fls. 114 dos autos da Investigação da Polícia Civil No dia 21/10/2016 o Sd Maurício envia outra foto de um revólver, marca Taurus para Sd Álvaro, oferecendo-o pelo valor de R$3,200,00. E acrescenta: "é o que temos para hoje... No mesmo dia, o Sd Maurício envia uma foto de uma pistola calibre 765 a Sd Álvaro, dizendo que a vendera por R$3.500,00 (fs. 114 dos autos da Investigação da Policia Civil No mesmo dia, Sd Mauricio contesta a preço de venda de uma arma oferecida pelo Sd Álvaro, o qual queria R$3.600,00, aduzindo que por este valor não ganharia nada pela transação, já que seu comprador só pagaria R$3.500,00. (fls. 118. A seguir, Sd Maurício pergunta se o revolver é um "buldogue" (cano curto), e Sd Álvaro responde que ele ganharia 100,00 pela transação e que o compensaria, dando-lhe uma ‘macaca' (submetralhadora) para ele vender. O Sd Mauricio retruca e diz que está 'correndo' de "macaca" e fuzil. (fls. 114 dos autos da Investigação da Polícia Civil TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Ainda no mesmo dia, o Sd Maurício envia 'prints’ de tela no whatsapp, à Sd Álvaro, constando negociação de duas pistolas e acrescenta que seu comprador oferece 14.000,00 nas duas armas. (15. 122 dos autos da Investigação da Polícia Civil No dia 22/10/2016 o Sd Maurício responde ao Sd Álvaro que seu comprador só tem interesse em comprar maior quantidade ou com maior frequência, se o preço for bom, pois ele seria um revendedor. (fls. 122 dos autos da Investigação da Policia Civil No dia 28/10/2016, o Sd Maurício diz a Sd Álvaro que seu comprador quer ver a pistola .40 e que oferece R$7.000,00 pela arma. (fls. 123 dos autos da Investigação da Polícia Civil). FATO V- Do Peculato-furto (art. 303, §2° do CPM) No dia 06 de novembro de 2016, os denunciados 3° Sgt. PM Gilmar José Bento, Sd PM Alvaro Fernando de Oliveira e CB Adriano Rodrigues de Almeida subtraíram, em proveito próprio ou alheio, bem móvel, valendo-se da facilidade que lhes proporcionava a qualidade de militar. Conforme se extrai do dialogo mantido entre o denunciado Sd Álvaro e a civil Erlane, na data de 06 de novembro de 2016, o mesmo, juntamente com o 3º Sgt. PM Bento e o Cb Adriano, subtraíram, em proveito próprio ou alheio, uma submetralhadora e um revólver .38, armamentos apreendidos em razão de operação policial deflagrada com este propósito. (fis. 45 da Cautelar 2337-79.2016) Segundo consta, na data do fato, os acusados Sgt Bento, Sd Álvaro e ?b Adriano, de posse de informações prévias sobre local de tráfico, dirigiram-se até o bairro Florença e lá foram até uma residência, onde apreenderam uma sacola contendo drogas, armas de fogo e um veículo. A diligência constou do B.O de fls. 217/219, contudo, sendo omitida naquele documento a apreensão da segunda metralhadora e do revólver calibre 38, os quais foram subtraídos pelos acusados. A subtração foi divulgada pelo acusado Sd Álvaro à Erlane na mensagem degravada de fls. f1.45 da Cautelar 2337-79.2016. Segundo apurado ainda, o veículo apreendido naquela residência, ao invés de ter sido levado pelo reboque, foi conduzido pelo acusado Sd Álvaro até a sede da 202ª Cia PM, inclusive tendo o acusado parado em um posto de combustível para abastecê-lo, com recursos próprios. Tal conduta foi adotada pelo acusado Sd Álvaro provavelmente para transportar as armas subtraídas durante a diligência até sua residência, a qual situava-se ao lado da sede da 202ª Cia PM. FATO VI- Da concussão (art. 305 do CPM) No dia 5 de novembro de 2016, o denunciado Sd PM Álvaro Fernando de Oliveira, 3º 5gt. PM Gilmar José Bento e CB Adriano Rodrigues de Almeida exigiram para si, diretamente, vantagem indevida em razão de sua função. Consta dos autos que, no dia 4 de novembro de 2016, a civil Erlane entrou em contato com o denunciado Sd Álvaro, relatando-lhe acerca de uma festa na casa de um gerente do tráfico, de alcunha R7, no aglomerado da "hortinha", em Ribeirão das Neves/MG, na qual haveria armas de fogo e drogas ilícitas. No dia seguinte, no horário da festa noticiada, os denunciados Sd Álvaro, Ch Adriano e Sgt Bento foram até o local e estiveram na residência do ‘R7', oportunidade em a Sd Álvaro enviou para Erlane uma foto do abordado a fim de que ela identificasse o traficante. Consta que Erlane não reconheceu o indivíduo da foto, mas apontou que aquele seria o chefe do 'R7’. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 A viatura S10 ocupada pela guarnição do acusado Sgt Bento foi vista por Erlane escoltando uma moto com dois comparsas, até a residência do R7, naquela data. (fis. 134, 202). Os acusados mantiveram preso o abordado, exigindo que os comparsas do traficante entregassem armas e drogas para o denunciado, a fim de que este liberasse o chefe do tráfico. A liberação do infrator ocorreu somente após os denunciados terem recebido a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em dinheiro, além de drogas (fls. 13/14), uma pistola .40 e uma arma calibre 9mm. A pistola .40 provavelmente foi a arma apreendida com o acusado na data de sua prisão (07/11/2016). FATO VII- Do delito tipificado no art. 20, caput, §2°, §3° e §4, II, da Lei 12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas) Os denunciados 3º Sgt. PM Gilmar José Bento, Cb. PM Adriano Rodrigues de Almeida, Sd. PM Alvaro Fernando Oliveira, Sd. PM Rafael Marques Miranda, Sd. PM Bruno Diego Mota Câmara, Sd. PM Fabiano Ribeiro Pereira e Sd. PM Mauricio Gonçalves da Silva promoveram, constituíram e integraram organização criminosa. A partir da lavratura do APFD em desfavor do denunciado Sd. PM Álvaro Fernando de Oliveira, na Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves/MG, em 07.112016, iniciou-se a investigação desempenhada pela Polícia Civil, a qual descortinou toda a arquitetura criminosa engendrada pelos militares denunciados como integrantes de verdadeira organização criminosa voltada para a prática de delitos. Com as investigações, verificou-se que o acusado Sgt Bento, Cb Rodrigues e Sd Álvaro, durante os serviços operacionais levantavam informações de criminosos e desencadeavam operações policiais com interesses próprios. Arrecadavam materiais e não os relacionavam nos boletins de ocorrência. Guardavam armas na casa do Sd Álvaro ou do Sgt Bento e a partir daí acionavam outros parceiros para intermediar a venda ilegal das armas de fogo, dentre os quais a civil Erlane, Sd Mota, Sd Ribeiro, Sd Rafael Miranda e Sd Maurício Silva. Nas comunicações utilizavam apelidos e codinomes entre si e para os materiais na tentativa de despistar eventual investigação policial. Utilizavam o aplicativo WhatsApp para fazer propaganda de venda das armas e quando a negociação era concluída, o valor era dividido entre os membros da organização, sendo que o Sgt Bento, Sd Álvaro e Cb Rodrigues ficavam com parte iguais. No intuito de evitar suspeitas em eventual investigação, e guarnição do Sgt Bento era considerada altamente produtiva na apreensão de produtos de crime, o que se demonstrou, ao final, tática adotada para acobertar a subtração de várias armas apreendidas. Apurou-se que desde meados de 2016, a civil Erlane Aparecida Caldeira, vinha prestando informações ao denunciado Sd. Álvaro acerca do local onde poderia encontrar criminosos na posse de drogas e armas, o que aconteceu por diversas vezes, sendo, inclusive remunerada em função do que viesse a repassar a este denunciado (fls. 08/09 c 15/19 do inquérito policial civil). Diversos contatos mantidos por meio de WhatsApp entre Erlane e o denunciado Sd. Álvaro sobre tratativas de venda de armas e localização de criminosos foram demonstrados a partir da visualização do celular do Erlane. Assim como Erlane, o Sd. Álvaro também abriu mão de seu sigilo telefônico, tendo sido procedida uma análise do aparelho. As fls. 77/140 do inquérito policial civil, consta o relatório de análise de conteúdo deste celular no qual foi possível verificar várias horas de áudios e um sem fim TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 de diálogos escritos travados entre o Sd. Álvaro, policiais de sua guarnição e terceiros interessados na compra de arma de fogo e drogas. Os militares denunciados, lotados no 40º BPM de Ribeirão das Neves/MG, extraíam informações de terceiros, valendo-se de métodos nada ortodoxos, que partiam de ameaças, passavam por intimidações, chegando até ao pagamento de vantagens indevidas. Os denunciados miravam informações que pudessem conduzir até criminosos que estivessem, sobretudo, envolvidos com o porte de armas e com o tráfico de drogas. E a razão que os motivava não residia no desmantelamento e prisão desses criminosos. De posse dessas informações, os militares denunciados dirigiam-se até o local apontado pelos informantes e, valendo-se de força policial, interceptavam o bando, cercavam o perímetro e dominavam os criminosos. Contudo, em vez de darem voz de prisão aos bandidos por localizarem drogas e armas na posse destes, os denunciados passavam a extorquir os criminosos, exigindo-lhes que lhes fossem entregue dinheiro, em troca não apenas da liberdade, mas também para que reouvessem as drogas e as armas. Caso pagassem, os criminosos eram colocados em liberdade, em uma espécie de tribunal sumário, onde o volume de propina era o que ditava a liberdade ou a prisão dos bandidos. Caso não pagassem o valor estabelecido, os militares tomavam as drogas e as armas dos criminosos. Na posse dessas drogas e, sobretudo, das armas, os denunciados passavam a comercializá-las no mercado negro, organizando verdadeiros leilões virtuais por meio do aplicativo para celular WhatsApp, revendendo-as para outros policiais, para terceiros e até para criminosos que compusessem facções rivais daquelas de quem tomavam os produtos ilícitos. A análise do conteúdo do celular do Sd. Álvaro demonstrou que ele não agia sozinho, ficando evidenciada uma rede de policiais militares que se dedicava à atividade criminosa. Os sete policiais militares denunciados associaram-se em uma organização criminosa, aliados a outros civis, vinculados com o aberto ímpeto de arrecadar drogas e armas para revende-las. Percebe-se clara estrutura organizada entre os membros dessa organização, sobretudo, pela própria natureza militar dos denunciados. Além de contar com uma estrutura ordenada, as investigações demonstraram que cada um dos membros da organização criminosa apresentava uma função específica a fim de que o esquema criminoso fosse operado. O objetivo evidente da Organização integrada pelos denunciados era auferir lucro com a venda de armas e drogas. Para tanto, foi organizado um grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp, chamado de "#9", no qual os denunciados faziam todo tipo de negociatas e chicanas. Desde a exposição de fotos, passando por combinação de valores de armas e drogas, chegando-se até mesmo a falar em matar pessoas (fls. 86, autos de Inquérito da polícia civil), tudo o que era discutido nesse grupo girava em torno do levantamento de lucro espúrio, advindo da venda dos ilícitos que eram tomados de criminosos. Os delitos praticados pelos membros da Organização Criminosa perpassam pela prática de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da Del 10.826/2003), porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito (art. 16 da Lei10.826/2003), concussão, peculato, dentre outros. A breve exposição ora relatada evidencia uma organização criminosa encravada dentro da Policia Militar de Minas Gerais que contava com uma estrutura ordenada, caracterizada pela divisão de tarelas entre os seus membros e voltada para a prática de delitos. Da Relação dos Denunciados com a Organização Criminosa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Neste item será individualizada a conduta dos policiais militares denunciados, os quais integravam a organização criminosa, e sua respectiva atuação. 3ª Sgt. FM Gilmar José Bento, vulgo "pai' ou "zero um': É o policial mais graduado e por isso exerceu liderança nos demais componentes da Organização. Restou demonstrado que o 3° Sgt. Bento conduzia a atividade do grupo, inclusive marcando horário para a guarnição policial começar a trabalhar, de acordo com os interesses da Organização Criminosa. (degravações à fls. 77/90, 108/111 dos autos da Investigação da Polícia Civil, apenso I etc) Sd. PM Álvaro Fernando de Oliveira, vulgo ze': Juntamente com o Sgt Bento, era o "cabeça" da organização. A função principal deste denunciado era a de arrecadar as armas de fogo e de negociá-las, inclusive gravando vídeos, fotos e criando grupos no aplicativo whatsapp para propaganda das armas expostas à venda. Ele fazia contatos com diversos informantes para descobrir o local onde poderiam subtrair armas e recompensava-os com parte do dinheiro arrecadado. As conversas tratadas entre este denunciado e o 3ª Sgt. Bento demonstram o alto grau de intimidade entre estes militares, os quais atuavam em parceria, na empreitada criminosa. O Sd Álvaro manteve contatos frequentes com os demais acusados e informantes em inúmeras negociações de venda de armas, sobre locais e oportunidades para diligências em que pudessem subtrair armas e drogas, tendo autuado com frequência em inúmeras transações no decorrer de 2016, conforme degravações constantes à fls. 26/41, 379/406, dos autos principais, fls. 16/50, 60 autos 2337-79, fls. 77/138 dos autos de investigação da polícia civil, anexo 1). Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida, vulgo 'Mingau': Além de participar da arrecadação/subtração das armas de fogo, também negociava as armas. Era integrante assíduo da guarnição do Sgt Bento e parceiro na empreitada criminosa. (degravações às fis. 96/99 dos autos da Investigação da Polícia Civil, apenso 1). Sd PM Rafael Marques Miranda, vulgo Sd. Delírio: Este denunciado providenciava contatos para revender as armas de fogo, mantendo vínculo com pessoas ligadas ao mundo do crime, além de participar da arrecadação/subtração das armas de fogo. Também era integrante frequente da guarnição do Sgt Bento e parceiro na empreitada criminosa. (degravações à fls. 92/96 dos autos da Investigação da Polícia Civil, apenso I. Sd PM Fabiano Ribeiro Pereira vulgo 'Maike’: Embora não pertencesse a mesma companhia dos demais denunciados, mantinha plena participação na venda e/ou exposição à venda e/ou compra ilegal das armas de fogo, demonstrando assim que o grupo criminoso não se restringiu somente a companhia do 40º BPM. Este denunciado providenciava contatos para revender as armas de fogo, também mantendo vínculo com pessoas ligadas ao mundo do crime. (degravações à fls. 91/95 dos autos da Investigação da Polícia Civil). Sd. PM Bruno Diego Mota Câmara. Sd. Mota: A função principal deste denunciado era a venda das armas de fogo e também a arrecadação/subtração dessas armas das mãos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 criminosos para serem revendidas, pois o Sd. Álvaro, Sgt. Bento e Sd. Mota participavam de um grupo de Whatsapp criado exclusivamente para tratar da venda de armas de fogo. (degravações à fis. fis. 89 e 102/112 dos autos da Investigação da Policia Civil). Sd. Maurício Gonçalves da Silva, vulgo Seringa: Atuava exclusivamente na negociação de armas de fogo. Além de negociá-las, também fornecia munições, inclusive de calibre restrito. O denunciado mantinha intensa negociação ilegal entre compradores e vendedores de armas, inclusive tendo como clientes "revendedores', que só compravam em maior quantidade e a preços mais interessantes. (degravações à fls. 88, 112/127 dos autos de Investigação da Policia Civil) Conclusão A ação dos denunciados se deu enquanto eles eram policias da ativa e estavam em serviço, descumprindo seu dever especifico e funcional de realizar policiamento ostensivo e combater grupos criminosos justamente dedicado ao comércio de armas e drogas em Ribeirão da Neves. Ao invés de prendê-los, os militares associaram-se em verdadeira organização criminosa, retroalimentando o famigerado comércio ilegal de armas e drogas naquela cidade, contribuindo para aumentar o já caótico quadro criminoso daquela região, confirmando ainda o lamentável título de uma das cidades mais violentas de Minas Gerais. IMPUTAÇÃO DELITIVA Diante de todo o exposto, restaram comprovadas as seguintes condutas delitivas na sistemática criminosa empreendida pelos denunciados, na forma dos arts. 53, 79 c 80, todos do Código Penal Militar, estando incurso: Sd. PM Álvaro Fernando Oliveira: no art. 17, parágrafo único cc. art. 19 da Lei 10.826/03 (por três vezes) cc. art. 80, CPPM; art. 303, §2° (por duas vezes), art. 305 do CPM e art. 2º, §2º, §3º e §4º, II, da Lei 12. 850/2013. 3° Sgt PM Gilmar José Bento, art. 303, §2° (por duas vezes), art. 17, parágrafo único cc. art. 19 da Lei 10.826/03 (por duas vezes) cc. art. 80, CPPM, art. 305 do CPM e art. 2º, §2º, §3º e §4º, II, da Lei 12. 850/2013. Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida, art. 303, §2º (por duas vezes), art. 17, parágrafo único cc. art. 19 da Lei 10.826/03 (por duas vezes) cc. art. 80, CPPM, art. 305 do CPM e art. 2º, §2º, §3º e §4º, II, da Lei 12. 850/2013. Sd. PM Rafael Marques Miranda, art. 17, parágrafo único cc. art. 19 da Lei 10.826/03 cc. art. 80, CPPM e art. 2º, §2º, e §4º, II, da Lei 12.850/2013. Sd. PM Bruno Diego Mota Câmara, art. 17, parágrafo único cc. art. 19 da Lei 10.826/03 cc. art. 80, CPPM e art. 2º, §2º, e §4º, II, da Lei 12.850/2013. Sd. PM Fabiano Ribeiro Pereira, art. 17, parágrafo único cc. art. 19 da Lei 10.826/03 cc. art. 80, CPPM e art. 2º, §2º, e §4º, II, da Lei 12. 850/2013. Sd PM Maurício Gonçalves da Silva, art. 17, parágrafo único cc. art. 19 da Lei 10.826/03 cc. art. 80, CPPM e art. 2º, §2º, e §4º, II, da Lei 12.850/2013. (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS35 – fls. 12/37– Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 A representante do Ministério Público informou que o aditamento substituiria integralmente a denúncia inicial (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS35 – fl. 40 – Processo Originário). O aditamento da denúncia foi recebido pelo juízo a quo em 12 de fevereiro de 2019 (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS35 – fl. 39 – Processo Originário), e os réus foram devidamente citados do aditamento (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS35 – fls. 45, 107 e 129; PEÇAS DIGITALIZADAS36 – fls. 4/5, 9, 48, 53 e 70 – Processo Originário). Em 10 de julho de 2019, em audiência de instrução, foram ouvidas 6 (seis) testemunhas de acusação (Erlane Aparecida Caldeira, Josué Silva Brandão, Cel PM Evandro Geraldo Ferreira Borges, Maj PM Walison dos Santos Alves, Cap Marcelo Rodrigues da Silva e 2º Ten PM Marcus Paulo Lopes Pereira), oportunidade em que foi indeferida a contradita do Cel PM Evandro, de Josué e do Maj PM Walison (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS36 – fls. 118/122 – Processo Originário). Em audiência de instrução realizada em 21 de outubro de 2019, foram ouvidas 10 (dez) testemunhas arroladas pelas defesas de Gilmar Bento e Adriano (3º Sgt PM Weitom Souza Silva, Cb PM Caio Cesar Silva Santos, Cb PM Cleiton Adriano de Souza, Cb PM Daniel Rodrigues Pinheiro, Cb PM Edson Eduardo Soares da Cruz, Cb PM Everaldo Vasconcelos Gomes, Cb PM Jocimar Luis Rosa, Cb PM Reginaldo Chaves Caldeira, Cb PM Sandockan Freitas e Cb PM Wilton Valter Frutuoso), ausente a testemunha 2º Sgt PM Wanderson Falcão da Costa. Na oportunidade, o defensor Jorge Vieira da Rocha arguiu a suspeição do juiz militar Cap PM Alan Thiago da Silva, o qual foi orientado pelo juiz de direito a não participar da audiência e se manifestar por escrito no prazo legal. A defesa de Adriano insistiu na oitiva da testemunha faltosa, e a defesa do Sd PM Álvaro requereu a substituição da testemunha de alcunha “R7” pela testemunha 3º Sgt PM Tharsus de Souza Freitas (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS39 – fls. 25/27 – Processo Originário). Foram colhidos os depoimentos de 2 (duas) testemunhas arroladas pelas defesas de Adriano e Álvaro (2º Sgt PM Wanderson Falcão da Costa e 3º Sgt PM Tharsus de Souza Freitas), em audiência realizada em 4 de novembro de 2019 (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS39 – fls. 77/78 – Processo Originário). Em 19 de maio de 2022, em audiência presencial remota, houve a oitiva de 5 (cinco) testemunhas da defesa de Rafael, Bruno e Maurício (Maj PM Pedro Laborne Tavares Rhodgson, Cap PM QPR Gustavo Ferreira Alves, Cap PM Amilcar Bruno dos Santos Rossi, 1º Ten PM Guilherme Bastos Breder e Ercílio Carlos Alvarenga de Souza) (Evento 226 – Processo Originário). Em audiência presencial remota realizada em 5 de julho de 2022, foi ouvida uma testemunha arrolada pela defesa de Bruno (Cb PM Cristiano Meireles da Silva) (Evento 253 – Processo Originário). Em 4 de novembro de 2022, em audiência presencial remota, foi realizada a oitiva de uma testemunha arrolada pela defesa de Bruno (2º Sgt PM André Santos Barbosa) (Evento 369 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 O réu Gilmar Bento foi interrogado em audiência presencial remota realizada em 18 de novembro de 2022 (Evento 399 – Processo Originário). Em audiência presencial remota realizada em 25 de novembro de 2022, houve o interrogatório dos réus Adriano, Rafael e Bruno (Evento 430 – Processo Originário). Os réus Fabiano e Maurício foram interrogados em audiência presencial remota realizada em 29 de novembro de 2022 (Evento 455 – Processo Originário). Em 6 de dezembro de 2022, o réu Álvaro foi interrogado em audiência presencial remota (Evento 479 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada do relatório final do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) que ensejou a demissão dos acusados, bem como acesso, via sistema Eproc, aos autos relacionados ao presente feito, processos cautelares e outros, o que foi deferido (Evento 479 – Processo Originário). A defesa de Álvaro requereu a intimação do Cap Walison dos Santos Alves, encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 120.127-6, para que prestasse esclarecimentos acerca das imagens juntadas no Evento 9, Peças IPM 03, fls. 35 a 50, em que constam fotos de conversas de WhatsApp travadas entre “Erlaine” e o dono do aparelho fotografado (Evento 487 – Processo Originário), o qual foi indeferido (Evento 491 – Processo Originário). Os demais réus não requereram diligências. Determinada a abertura de vista dos autos para fins do art. 428 do CPPM, o Ministério Público e as defesas dos réus manifestaram-se pela apresentação das alegações finais em plenário (Evento 516; 527; e 528; – Processo Originário). Em sessão de julgamento presencial remota realizada no dia 7 de agosto de 2023, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação de todos os réus nos termos do aditamento da denúncia. A defesa de Adriano, em suas alegações orais, requereu a absolvição do acusado, com base no art. 439, “a” ou “c”, do CPPM. A defesa de Álvaro, em suas alegações orais, pleiteou a desclassificação do crime previsto no art. 17 (comércio ilegal de arma de fogo) da Lei n. 10.826/03 para o art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da mesma lei e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. A defesa de Fabiano, em suas alegações orais, pugnou pela absolvição do acusado, com respaldo no art. 439, “b” ou “c”, do CPPM. A defesa de Gilmar Bento, Bruno, Maurício e Rafael, em suas alegações orais, requereu a absolvição do acusado nos termos do art. 439, “e” ou “a”, do CPPM. Em réplica, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação dos acusados e, em tréplica, as defesas dos réus Fabiano, Gilmar Bento, Bruno, Maurício e Rafael reiteraram os pedidos de preliminar e requereram a absolvição dos acusados, com base no art. 439, “b” ou “c”, do CPPM, e art. 439, “a” ou “e”, do CPPM, respectivamente. A defesa de Adriano reiterou o pedido de absolvição, com base no art. 439, “a” ou “c”, do CPPM, e a defesa de Álvaro reiterou o pedido de desclassificação e de reconhecimento da confissão espontânea (Evento 551 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 O CPJ, por maioria de votos, julgou parcialmente procedente a denúncia aditada, para: - Condenar Gilmar José Bento à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito de peculato-furto (Fato 2 da denúncia) e absolvê-lo dos crimes de comércio ilegal de arma de fogo, concussão e organização criminosa; - Condenar Adriano Rodrigues de Almeida à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pelo crime de peculato-furto (Fato 2 da exordial) e absolvê-lo dos delitos de comércio ilegal de arma de fogo, concussão e organização criminosa; - Condenar Álvaro Fernando de Oliveira à pena total de 9 (nove) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes de comércio ilegal de arma de fogo e peculato-furto (Fatos 1 e 2 da denúncia) e absolvê-lo dos crimes de concussão e organização criminosa; - Absolver os réus Fabiano Ribeiro Pereira, Bruno Diego Mota Câmara, Maurício Gonçalves da Silva e Rafael Marques Miranda dos crimes de comércio ilegal de arma de fogo e organização criminosa, com base no art. 439, “e”, do CPPM (Eventos 551 e 580 – Processo Originário). O juiz de direito apresentou voto discordante em relação às condenações dos réus Gilmar Bento, Adriano e Álvaro pelos crimes de peculato-furto, bem como no tocante à condenação do último também pelo delito de comércio ilegal de arma de fogo (Evento 581 – Processo Originário). Irresignados, o parquet e as defesas de todos réus manifestaram interesse em recorrer da decisão (Eventos 551; 583; 585; 587; 588; e 589 – Processo Originário). O Ministério Público, em suas razões recursais, sustentou que os réus praticaram os crimes narrados no aditamento da denúncia enquanto ainda eram policiais da ativa e estavam em serviço, descumprindo o dever específico e funcional de realizar policiamento ostensivo e combater grupos criminosos justamente dedicados ao comércio de armas e drogas em Ribeirão das Neves/MG. Afirmou que, em vez de prender os criminosos, os acusados associaram-se em verdadeira organização criminosa, retroalimentando o comércio ilegal de armas e drogas naquela cidade, contribuindo, dessa forma, para aumentar o quadro criminoso daquela região. Ressaltou que, nos prints das mensagens de WhatsApp mantidas com Erlane (Evento 10 – Processo Originário), é possível ver a exposição de armas de fogo e a negociação dos valores de venda. Aduziu que os diálogos entre as partes (Evento 9 – PEÇAS IPM9 – fls. 12/39 – Processo Originário) demonstram também que eles negociavam de forma reiterada a apreensão e venda de armas de fogo, o que compreende caracterizar a habitualidade das condutas ilícitas. Asseverou que, no caso dos autos, a prova produzida no caderno processual é contundente no sentido de que os réus praticaram os delitos descritos no aditamento da denúncia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Ao final, requereu a condenação dos acusados pelos Fatos 3, 4, 5 ,6 e 7 narrados no aditamento da denúncia (Evento 591 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa dos réus Gilmar Bento, Maurício, Rafael e Bruno suscitou, preliminarmente, a nulidade do feito pela ausência de enfrentamento pelo sentenciante das preliminares suscitadas em alegações finais orais (inépcia da denúncia; ilicitude da prova digital; violação da cadeia de custódia da prova; e ausência de perícia técnica digital na colheita dos dados do aplicativo WhatsApp do militar preso), o que ensejaria cerceamento de defesa e violaria o art. 93, inciso IX, da Constituição de República (CR) e o art. 438, alínea “b”, do CPPM. Afirmou que a denúncia é inepta, por considerar que ela não apresenta narrativa mínima dos fatos imputados aos acusados, além de não apresentar as elementares do tipo da organização criminosa nem a informação de onde se deram os fatos. Destacou que seriam nulas as provas anteriores à instauração do IPM, pois foram obtidas mediante o acesso ao conteúdo dos celulares da civil Erlane Aparecida Caldeira e do réu Álvaro, o qual se deu por meio de coação psicológica dos investigados (o policial militar estava sendo preso, e a civil estava amamentando uma criança de colo), sem a devida autorização judicial, o que tornaria a prova ilegal. Salientou que o feito é nulo pela inobservância da cadeia de custódia do aparelho telefônico do réu Álvaro, o qual foi acessado pelo próprio delegado de polícia, em vez de ter sido encaminhado à perícia técnica, o que compreende ter contaminado a lisura, a idoneidade e a confiabilidade da prova. Sustentou a nulidade do processo pela ausência de perícia técnica para aferição da autenticidade dos prints, áudios e filmagens de WhatsApp colhidos no celular do acusado Álvaro, pois este não confirmou a autoria das mensagens apresentadas no procedimento investigatório, razão pela qual entende que são ilícitas tais provas e devem ser desentranhadas dos autos. No mérito, assinalou que não há nos autos prova da materialidade do crime de peculato-furto, tendo em vista que não foi comprovada a existência da arma de fogo supostamente encontrada na casa de Erlane, motivo pelo qual julga que Gilmar Bento deve ser absolvido com fulcro no art. 439, “a”, do CPPM. Destacou, ainda, que a sentença merece ser reformada no tocante à fundamentação utilizada para se absolverem os réus Maurício, Rafael e Bruno, entendendo que, em vez de se ser lastreada na alínea “e” do art. 439 do CPPM, deveria o decreto absolutório ter-se respaldado na alínea “a” do mesmo dispositivo, que prevê a inexistência dos fatos narrados na exordial. Ao final, pleiteou a declaração de nulidade do processo e, no mérito, a absolvição dos apelantes, com fulcro no art. 439, alínea “a”, do CPPM, e, subsidiariamente, a absolvição do réu Gilmar Bento com fundamento no art. 439, “e”, do CPM. Caso seja mantida a condenação de Gilmar Bento, requereu o afastamento das agravantes e das causas especiais de aumento de pena, com aplicação da pena mínima prevista para o tipo penal (Evento 605 – OUT1 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 A defesa de Adriano, em suas razões recursais, prefacialmente, arguiu a nulidade do feito, em virtude de as degravações concernentes às mídias extraídas dos celulares apreendidos não terem sido realizadas por perito técnico oficial, mas sim pelo delegado da Polícia Civil, fato que compreende violar a cadeia de custódia e determinar o desentranhamento das provas obtidas, com a contaminação dos atos posteriores. Salientou, ainda, que uma carta anônima motivou a instauração do inquérito policial, o que entende se tratar de notitia criminis inqualificada, a qual afrontou os postulados da legalidade, da moralidade e da transparência, destacando que não houve a instauração de inquérito preliminar para apurar os fatos narrados na referida carta. No mérito, afirmou que o apelante não praticou o delito de peculato-furto, salientando que Erlane não o reconheceu como um dos militares que foi até a sua casa no dia da subtração da arma de fogo, destacando que, no caso, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Ao final, pugnou pela absolvição do apelante, com esteio no art. 439, “a” e “c”, do CPPM (Evento 608 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa de Álvaro, preliminarmente, suscitou a nulidade da prisão em flagrante deste réu, porque se teria dado de forma preparada ou provocada, o que ensejaria a aplicação da Súmula n. 145 do Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que o comandante da unidade militar havia recebido uma denúncia anônima de que o apelante comercializaria uma arma de fogo com Erlane, a qual estava na companhia de integrantes do Sistema de Inteligência quando combinava as informações sobre a entrega da arma com o ex-militar, tendo ele, em seguida, sido preso em flagrante, o que entende ter configurado crime impossível. Salientou, ainda, que uma carta anônima motivou a instauração do inquérito policial, o que entende se tratar de notitia criminis inqualificada, a qual afrontou os postulados da legalidade, da moralidade e da transparência, destacando que não houve qualquer diligência anterior para apurar os fatos narrados na referida carta. Ressaltou que o feito é nulo pela inobservância da cadeia de custódia do aparelho telefônico do réu Álvaro, o qual foi acessado pelo próprio delegado de polícia, em vez de ter sido encaminhado à perícia técnica, o que compreende ter contaminado a lisura, a idoneidade e a confiabilidade da prova. Sustentou a nulidade do processo pela ausência de perícia técnica para aferição da autenticidade dos prints, áudios e filmagens de WhatsApp colhidos no celular apelante, pois este não confirmou a autoria das mensagens apresentadas no procedimento investigatório, razão pela qual entende que são ilícitas tais provas. No mérito, asseverou que o réu deve ser absolvido da prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, sob o argumento de que sua conduta se mostrou atípica, porquanto a pistola .40 que ele, em tese, pretendia vender, era de uso permitido, além de não haver comprovação por exame pericial da supressão do número de série do armamento em virtude de ação humana ou oxidação, destacando, ainda, que a posse de arma de fogo por militar é permitida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Aduziu que não há provas do crime de peculato-furto, salientando que a testemunha Erlane, em juízo, afirmou que o delegado alterou o depoimento prestado por ela na fase policial, além de ter afirmado que não há nos autos comprovação da existência da arma de fogo supostamente encontrada na casa da referida testemunha. Ao final, requereu, preliminarmente, a nulidade do processo e, no mérito, a absolvição do réu em relação aos crimes de comércio ilegal de arma de fogo, com base no art. 439, “a”, do CPPM, bem como a alteração do fundamento da absolvição do réu em relação aos Fatos 3 e 7 da denúncia para a referida alínea, em face da inexistência do fato (Evento 610 – Processo Originário). A defesa de Fabiano, em suas razões recursais, suscitou, prefacialmente, a nulidade do feito, em razão da quebra da cadeia de custódia da prova, uma vez que o espelhamento das conversas constantes no WhatsApp do réu Álvaro foi feito pelo próprio delegado e não houve perícia técnica no aparelho celular. Asseverou que, no caso, não houve a preservação da integridade, da autenticidade e da confiabilidade da prova, razão pela qual afirmou que o réu deve ser absolvido por inexistência do fato. No mérito, salientou que não há provas de que o réu tenha praticado os crimes de comércio ilegal de arma de fogo e organização criminosa, razão pela qual requereu a alteração do fundamento de sua absolvição para aquele contido no art. 439, “a”, do CPPM. Ao final, pugnou, preliminarmente, pela nulidade do feito, com a consequente absolvição do réu por inexistência do fato e, no mérito, pela modificação do fundamento da sua absolvição para aquele disposto no art. 439, “a”, do CPPM (Evento 614 – Processo Originário). Em contrarrazões, as defesas dos réus Gilmar Bento, Maurício, Rafael e Bruno suscitou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ministerial, pela ausência da peça de interposição de recurso, nos termos do art. 529 do CPPM, bem como pela intempestividade das razões recursais, em afronta ao art. 531 do CPPM. No mérito, requereu o não provimento do recurso ministerial (Evento 605 – CONTRAZAP2 – Processo Originário). A defesa de Adriano, em contrarrazões, pleiteou o não provimento do recurso ministerial, asseverando que não há provas para a condenação do acusado (Evento 607 – Processo Originário). Em suas contrarrazões, a defesa de Álvaro, preliminarmente, alegou que o recurso ministerial é intempestivo e, no mérito, requereu o seu não provimento (Evento 609 – Processo Originário). A defesa de Fabiano, em suas contrarrazões, requereu o não provimento do recurso ministerial e a manutenção da sentença a quo, destacando que o apelante não praticou os delitos que lhe foram imputados (Evento 612 – Processo Originário). O parquet, por sua vez, em sede de contrarrazões, pugnou pela rejeição das preliminares aventadas pelas defesas dos réus e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos defensivos (Evento 624 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Em parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo “não conhecimento parcial e desprovimento das apelações defensivas, e pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja parcialmente reformada a sentença a quo, com a condenação dos Sd PM Álvaro Fernando Oliveira (1º), 3º Sgt PM Gilmar José Bento (2º), Cb PM Adriano Rodrigues de Almeida (3º), Sd PM Rafael Marques Miranda (4º), Sd PM Bruno Diego Mota Câmara (5º), Sd PM Fabiano Ribeiro Pereira (6º) e Sd PM Maurício Gonçalves da Silva (7º), pelo concurso material dos crimes de comércio ilegal de arma de fogo com causa de aumento de pena (art. 17, parágrafo único, c/c o art. 19, ambos da Lei n. 10.826/03), com três incidências para o primeiro e duas para os segundo e terceiro, e organização criminosa com tripla causa de aumento de pena (art. 2º, §§ 2º,3º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013), bem como, aos primeiro, segundo e terceiro, também os delitos de peculato-furto, por duas vezes, e concussão (art. 303, §2º, e 306, ambos do CPM)” (Evento 11). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, passo ao exame da preliminar de não conhecimento dos recursos defensivos, suscitada pelo eminente procurador de justiça. No que tange aos réus Maurício, Rafael, Bruno e Fabiano, afirma que não se deve conhecer em sua integralidade dos recursos por eles interpostos, por ausência de interesse recursal, uma vez que foram absolvidos de todos os crimes que lhes foram imputados no aditamento da denúncia, inexistindo, portanto, no seu entender, sucumbência. Em relação aos réus Gilmar Bento e Adriano, sustenta que eles também não possuem interesse recursal em questionar suas absolvições referentes aos crimes de comércio ilegal de arma de fogo, concussão e organização criminosa, de modo que se deve conhecer parcialmente dos recursos, isto é, apenas no que diz respeito à condenação pelo delito de peculato-furto. No que concerne ao acusado Álvaro, destaca que ele não tem interesse em recorrer da parte da sentença que o absolveu dos delitos de concussão e organização criminosa, merecendo que se conheça do seu recurso tão somente no que se refere ao questionamento de sua condenação pelos crimes de peculato-furto e comércio ilegal de arma de fogo. A despeito da argumentação apresentada, julgo que razão não assiste ao procurador. Do exame da sentença, observa-se que todas as absolvições foram proferidas com respaldo na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal (CPPM), ou seja, por insuficiência de prova. Já os réus, por meio dos presentes apelos, pretendem a alteração do fundamento da absolvição para aquele previsto na alínea “a” do art. 439 do CPPM, que prevê a absolvição quando estiver provada a inexistência do fato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 Sabe-se que o réu absolvido por insuficiência de provas pode recorrer buscando a alteração do fundamento absolutório, desde que haja sucumbência, pois não se desconhece que a sentença penal absolutória também pode produzir efeitos em outros ramos do direito. Nesse aspecto, é relevante pontuar que a absolvição criminal apenas exclui a responsabilidade civil ou administrativa quando for lastreada na inexistência do fato ou na negativa de autoria. No caso dos autos, observa-se que os acusados foram demitidos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), em virtude da prática dos mesmos fatos que são objetos desta ação penal, o que evidencia o prejuízo por eles sofrido e demonstra a sucumbência necessária para a interposição dos recursos (Evento 488 – OUT1 – Processo Originário). Nessa perspectiva, verifica-se que, ao contrário do afirmado pelo procurador de justiça, os réus possuem interesse recursal em alterar o fundamento de suas absolvições, a fim de que tal modificação possa refletir na esfera administrativa e, eventualmente, possibilitar a reintegração dos ex-militares às fileiras da PMMG. A propósito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o assunto: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. "O réu absolvido pode apelar da decisão definitiva absolutória para obter a modificação do fundamento legal de sua absolvição quando preenchidos os necessários pressupostos do recurso que são o interesse e a sucumbência" (LIMA, Roberto Brito de. Aspectos penais: sentença absolutória. DireitoNet, São Paulo, 2005). 2. No caso, não ficou evidenciado o prejuízo aos recorrentes, estando ausente o interesse recursal. Com efeito, a sentença apresentou como fundamento da extinção do feito a inexistência do crédito tributário. Assim, não seria possível a instauração de novo processo criminal em desfavor dos acusados, tendo em vista o disposto na Súmula Vinculante n. 24. Do mesmo modo, a demonstração da inexistência do crédito tributário impediria eventual responsabilização dos acusados nas instâncias civil e administrativa. Sendo assim, tanto a sentença quanto o acórdão recorrido não violaram o disposto no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.251.271/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021.) (Destaca-se) RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INCISOS III E V DO ARTIGO 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AMBOS FUNDAMENTOS QUE NÃO REPERCUTEM NAS ESFERAS CIVIL E ADMINISTRATIVA. 1. A absolvição criminal somente tem repercussão nas instâncias civil e administrativa quando a sentença penal absolutória afasta a existência do fato (art. 386, inc. I, CPP) ou a concorrência do réu para a infração penal (art. 386, inc. IV, CPP). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 2. Sendo igualmente indiferente, à luz da independência das esferas, se a absolvição se deu com fundamento no inciso V ou no inciso III do artigo 386 do Código de Processo Penal porque ambos os casos não impedem a futura responsabilização civil e administrativa, resta ausente o interesse recursal que autorize a admissão do apelo na instância ordinária, nos termos do parágrafo único do artigo 577 do Código de Processo Penal. 3. Recurso improvido. (REsp n. 1.367.482/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 13/10/2014.) (Destaca-se) Logo, rejeito a preliminar suscitada pelo procurador de justiça e conheço dos recursos interpostos pelos réus Gilmar José Bento, Bruno Diego Mota Câmara, Maurício Gonçalves da Silva, Rafael Marques Miranda, Adriano Rodrigues de Almeida, Álvaro Fernando de Oliveira e Fabiano Ribeiro Pereira, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade. Em seguida, passo ao exame da preliminar de intempestividade do recurso interposto pelo Ministério Público, arguida, em contrarrazões, pelas defesas dos acusados Gilmar Bento, Bruno, Maurício e Álvaro (Eventos 605 e 609 – Processo Originário). Sobre a questão, as defesas alegam que não se deve conhecer do recurso ministerial, pela ausência da peça de interposição de recurso, conforme dispõe o art. 529 do CPPM, bem como pela extemporaneidade das razões recursais, o que entendem afrontar o art. 531 do CPPM. Em que pesem as alegações defensivas, compreendo que a preliminar suscitada não merece prosperar. Verifica-se dos autos que, ao final da sessão de julgamento realizada no dia 7 de agosto de 2023, em que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) julgou parcialmente procedente a denúncia aditada, a representante do Ministério Público, que se encontrava presente no ato, imediatamente manifestou sua intenção de recorrer da sentença, assim como fizeram as defesas dos acusados, conforme se pode inferir da ata acostada ao Evento 551 – Processo Originário. Nesse ponto, cabe salientar que a interposição do recurso de apelação em audiência é perfeitamente válida e prestigia os princípios da oralidade, da economia processual e da celeridade, tanto é que, além do parquet, as defesas dos réus também se manifestaram no mesmo sentido. Não bastasse, na audiência de leitura da sentença realizada em 9 de outubro de 2023, o parquet reiterou o seu desejo de recorrer da sentença, tendo o juízo a quo, na oportunidade, determinado que o órgão ministerial fosse intimado para apresentar suas razões recursais (Evento 583 – Processo Originário). Na hipótese dos autos, observa-se que a expedição de intimação eletrônica ao Ministério Público acerca da apresentação das razões recursais ocorreu em 9 de outubro de 2023 (Evento 584 – Processo Originário). Nos termos do §3º do art. 5º da Lei n. 11.419/06, o prazo para a efetivação da intimação eletrônica ficta é de 10 (dez) dias corridos. Assim, como o parquet não realizou a consulta em até 10 (dez) dias corridos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 contados a partir do dia 10 de outubro de 2023, considera-se que a sua intimação se efetivou tacitamente no término desse prazo, isto é, em 19 de outubro de 2023 (Evento 590 – Processo Originário). Desse modo, o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação das razões recursais teve início no dia 20 de outubro de 2023 e se findaria em 30 de outubro de 2023. As razões recursais ministeriais, por seu turno, foram apresentadas em 20 de outubro de 2023 (Evento 591 – Processo Originário), isto é, dentro do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 531 do CPPM. Ainda que assim não fosse, sabe-se que a eventual apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade e, portanto, não impede o conhecimento, a apreciação e o julgamento da pretensão recursal, desde que observado o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição da apelação. Nesse sentido, colaciono precedente do STJ sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DO STJ. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. VERBETE SUMULAR N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, após minucioso exame do caderno probatório, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pela prática do delito previsto no art. 140, § 3º, do CP. 2. Para desconstituir essa conclusão - afirmar que o conjunto probatório apresentado é insuficiente - necessário seria o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado pelo enunciado sumular n. 7 desta Corte. 3. Ao conhecer do recurso ministerial, o Tribunal estadual decidiu em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a apresentação das razões recursais do recurso de apelação fora do prazo a que se refere o art. 600 do CPP (8 dias) constitui mera irregularidade e não impede o seu conhecimento, a incidir, no ponto, o óbice do verbete sumular n. 83 do STJ. 4. Não foi demonstrada a similitude fática entre o aresto recorrido e os acórdãos alçados a paradigmas, pois a defesa se limitou a transcrever as ementas dos acórdãos paradigmas, afirmando se tratar da mesma situação, sem, no entanto, elencar comparativamente os pontos semelhantes ou diferentes dos julgados ou apresentar transcrição dos trechos do acórdão impugnado e paradigmas de forma que fosse possível evidenciar o suposto dissídio jurisprudencial. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.307.761/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.) (Destaca-se) Portanto, rejeito a preliminar suscitada e conheço do recurso ministerial, uma vez que tempestivo. Na sequência, passo ao exame da preliminar de nulidade da sentença, arguida pela defesa dos réus Gilmar Bento, Maurício, Rafael e Bruno. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 A defesa alega que, em sede de alegações finais orais, suscitou as preliminares de inépcia da denúncia, de ilicitude da prova digital, de violação da cadeia de custódia da prova e de ausência de perícia técnica digital na colheita dos dados do aplicativo WhatsApp do réu Álvaro. Afirma que, apesar de constar na ata que houve a arguição de preliminares, tais questões não foram enfrentadas pelo sentenciante, o que, no seu entender, configuraria cerceamento de defesa, por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição de República (CR), e ao art. 438, alínea “b”, do CPPM. De fato, constato que razão assiste à defesa em sua impugnação, pois, da leitura da sentença (Evento 580 – Processo Originário), infere-se que não houve a apreciação de qualquer preliminar, a despeito de constar na ata que tanto a defesa dos réus Gilmar Bento, Maurício, Rafael e Bruno quanto a do acusado Fabiano reiteraram, em tréplica, os pedidos de preliminar. Observa-se que, na referida ata, as prefaciais arguidas pelas defesas não foram especificadas, constando, apenas, como “pedido de preliminar” (Evento 551 – ATA1 – Processo Originário). Em que pese o termo genérico utilizado na ata, do exame dos autos é possível constatar que as preliminares de violação da cadeia de custódia da prova e de ausência de perícia técnica para aferição da autenticidade dos prints, áudios e filmagens de WhatsApp colhidos no celular do acusado Álvaro já haviam sido arguidas pela defesa de Bruno e Rafael, em sede de alegações finais escritas, na primeira fase da instrução, isto é, antes de o Ministério Publico apresentar aditamento à denúncia, substituindo integralmente a primeira peça oferecida, o que ensejou a realização de uma nova instrução (Evento 9 – PEÇAS DIGITALIZADAS24 – fls. 33/46 – Processo Originário). Não bastasse, verifica-se que a defesa de Adriano, no curso da nova instrução criminal, também arguiu a ilicitude das provas e requereu o seu desentranhamento, sob os argumentos de que o inquérito policial havia sido instaurado com base em uma carta anônima e que teria havido quebra da cadeia de custódia da prova, uma vez que o celular apreendido do réu Álvaro teria sido acesso diretamente pelo delegado de polícia, em vez de ter sido encaminhado à perícia técnica (Evento 197 – Processo Originário). Observa-se, ainda, que a defesa dos réus Gilmar Bento, Maurício, Rafael e Bruno, em audiência realizada em 19 de maio de 2022, requereu que o aparelho celular apreendido na posse do acusado Álvaro fosse submetido à perícia do Instituto de Criminalista da Polícia Civil (Evento 226 – Processo Originário) O CPJ, em audiência realizada no dia 5 de julho de 2022, deliberou que a alegação de ilicitude da prova e o pedido de realização de perícia no aparelho celular apreendido seriam examinados em uma próxima audiência (Evento 253 – Processo Originário). Em audiência realizada em 4 de novembro de 2022, o CPJ decidiu que os argumentos de ilicitude da prova sustentados pela defesa de Adriano constituem preliminares e envolvem o mérito, razão pela qual deveriam ser apreciados quando do julgamento do feito. Na oportunidade, o CPJ também indeferiu o pedido de realização de perícia no celular apreendido, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 destacando que a questão também seria analisada quando do julgamento do feito. Veja-se: [...] O CPJ/PM, decide à unanimidade de votos, que os argumentos contidos nos Eventos 197 e 203 dos autos, constituem preliminares de mérito ou mesmo o mérito da causa, devendo ser analisados pelo CPJ/PM no julgamento. O CPJ/PM, à unanimidade de votos, indefere o requerimento da defesa de perícia no celular encontrado na posse Álvaro Fernando de Oliveira, acolhendo a manifestação do Ministério Público de evento 235, bem como ser objeto a ser apreciado quando do julgamento do feito. [...] (Evento 369 – Processo Originário) Todavia, de uma simples leitura da sentença, pode-se constatar que tais questões não foram apreciadas, o que compreendo configurar evidente cerceamento de defesa. Corroborando tal compreensão, observa-se que o próprio parquet, quando lhe foi dada vista dos autos para apresentação das contrarrazões às apelações defensivas, requereu fossem juntadas as mídias referentes à sessão de julgamento ocorrida no 7 de agosto de 2023, a fim de que pudesse analisar as alegações de ausência de exame das preliminares na sentença (Evento 619 – Processo Originário), o que não foi possível, considerando-se que o juízo a quo informou que somente os depoimentos e interrogatórios são gravados (Evento 621 – Processo Originário). Em razão da clara ausência de apreciação das preliminares na sentença, bem como do evidente prejuízo causado aos réus, observa-se que essa prefacial de nulidade ventilada no recurso de apelação sequer foi enfrentada pelo Ministério Público, seja em contrarrazões ou mesmo no parecer apresentado pelo eminente procurador de justiça nesta segunda instância (Evento 624 – Processo Originário; Evento 11). Verifica-se, ainda, que a alegação de quebra da cadeia de custódia da prova e de ilicitude da prova é comum aos réus, tendo sido apresentada por todos eles em suas respectivas apelações, o que denota a sua relevância para o deslinde do feito e o prejuízo decorrente da ausência do seu exame. Assim, observa-se que, ao deixar de apreciar na sentença as teses defensivas apresentadas, tanto no curso da instrução quanto em sede de alegações finais, o juízo a quo violou o princípio da fundamentação dos atos judiciais insculpido no art. 93, inciso IX, da CR. Cediço é que o legislador constituinte estabeleceu, no referido dispositivo legal, a necessidade de motivação de todas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, sendo essa garantia inerente ao sistema do livre convencimento, pois é a fundamentação que permitirá aferir se a decisão foi proferida com base em prova regularmente formada, servindo para o controle da eficácia do contraditório e da ampla defesa. Assim, qualquer ato decisório – definitivo ou interlocutório – deverá ser fundamentado com a exposição, ainda que sucinta, dos motivos de fato (advindos da prova colhida) e de direito (advindos da lei, interpretada pelo juiz) que formaram o convencimento do julgador. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 Acerca do tema, o autor Renato Brasileiro de Lima tece relevantes considerações: [...] A motivação dos atos jurisdicionais, verdadeira garantia processual de segundo grau, funciona como importante forma de controle das partes sobre a atividade intelectual do juiz, a fim de que verifiquem se este levou em consideração todos os argumentos e provas produzidas pelas partes, e se teria aplicado de maneira correta o direito objetivo ao caso concreto. Sendo a sentença um ato decisório de fundamental importância no processo penal, porquanto haverá a análise da pretensão punitiva do Estado para fins de absolver ou condenar o acusado, é evidente que a fundamentação não pode ser dispensada. Incumbe ao juiz, nesse momento, enfrentar todas as questões de fato e de direito que sejam relevantes para a solução do caso concreto, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes, justificando, assim, a conclusão a que chegará no dispositivo [...] (Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 9. ed.rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, 1.344 p.) (Destaca-se). Registro que, no caso, o prejuízo suportado por todos os réus, notadamente por Gilmar Bento, Adriano e Álvaro, que foram condenados, é manifesto, uma vez que as garantias da ampla defesa e do contraditório não foram observadas no julgamento em comento. Saliento, por oportuno, que a eventual apreciação das teses defensivas que deixaram de ser enfrentadas na sentença a quo diretamente por este Tribunal acarretaria verdadeira supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição, o qual assegura que as questões aventadas pelas partes devem ser inicialmente examinadas em primeira instância para, posteriormente, serem revisadas pelo juízo ad quem. Nessa perspectiva, com a devida vênia ao juízo a quo, tratando-se de nulidade absoluta e sendo patente o prejuízo causado aos réus, julgo necessário declarar a nulidade da sentença proferida, pois configurado o cerceamento de defesa, ante a ausência de análise das teses defensivas. Sobre a questão, trago à baila precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG): PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO JULGADO. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PAD E RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR E APLICOU OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DO DECISUM. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento, devendo ser analisada, entretanto, a existência de ilegalidade flagrante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 2. No caso, constata-se que o juízo singular deixou de analisar as teses defensivas, contrariando o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, segundo o qual as decisões do Poder Judiciário devem ser motivadas, a ponto de conter o substrato da causa e as particularidades defendidas pelas partes. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular a decisão singular e determinar que outra seja prolatada, com a devida apreciação das teses expostas na peça defensiva. (HC n. 354.640/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 23/6/2016.) (Destaca-se) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRETENDIDA APLICAÇÃO. QUESTÃO NÃO DEBATIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NESTE PONTO. 1. Não tendo a questão da possibilidade de aplicação do previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 sido debatida pela Corte originária, inviável o seu exame diretamente por este STJ, sob pena de indevida supressão de instância. APELAÇÃO CRIMINAL. JULGAMENTO. ACÓRDÃO. TESE DEFENSIVA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. NULIDADE ABSOLUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. O artigo 381 do CPP determina que requisitos devem ser observados na prolação de uma sentença criminal, regras que valem para os acórdãos proferidos pelos Tribunais. 2. A inobservância de quaisquer das normas do art. 381 do CPP quando da prolação do aresto, em especial a ausência de motivação e a falta de análise de quaisquer das teses apresentadas pelas partes, como ocorre no caso, em que houve expresso pedido de redução da pena por força do previsto no art. 33, § º, da Lei Antidrogas, não examinada no acórdão, acarreta a sua nulidade absoluta nessa parte. Exegese do art. 564, IV, do CPP. 3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedido para determinar que o Tribunal impetrado, prosseguindo no julgamento da apelação defensiva, manifeste-se sobre a tese defensiva não analisada, já apontada, mantido, no mais, o aresto digladiado. (HC n. 196.388/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/10/2011, DJe de 28/10/2011.) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL - ART. 38, CAPUT, DA LEI 9.605/98 - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS - OMISSÃO CONFIGURADA - NULIDADE ABSOLUTA - SENTENÇA ANULADA. - É nula a sentença que deixa de examinar relevante tese defensiva suscitada em sede de alegações finais, constituindo cerceamento à defesa dos réus. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.315203-2/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/01/2024, publicação da súmula em 31/01/2024) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - PRELIMINAR - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA - VERIFICAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA. - Resta configurada a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante da não apreciação de teses defensivas voltadas à suposta nulidade da apreensão realizada no dia dos fatos e da primariedade técnica do réu. (TJMG – Apelação Criminal 1.0407.09.021748-7/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/02/2020, publicação da súmula em 28/02/2020) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO SIMPLES - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE EXAME DE TESES LEVANTADAS PELA DEFESA NAS ALEGAÇÕES FINAIS - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO DO RECURSO - RECURSO CONHECIDO, ANULADA A SENTENÇA EM PRELIMINAR. Nula é a sentença que deixa de examinar tese defensiva levantada em sede de alegações finais, constituindo indubitavelmente um cerceamento à defesa do acusado. É vedada a apreciação de questão que deixou de ser analisada e decidida no juízo "a quo", sob pena de violação do duplo grau de jurisdição. (TJMG - Apelação Criminal 1.0694.08.046614-7/001, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/10/2017, publicação da súmula em 10/11/2017) (Destaca-se) Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento dos recursos defensivos, por ausência de interesse recursal, suscitada pelo procurador de justiça; rejeito a preliminar de intempestividade do recurso interposto pelo Ministério Público, arguida pela defesa; e acolho a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela defesa dos réus Gilmar Bento, Maurício, Rafael e Bruno, para declarar a nulidade da r. sentença e determinar, consequentemente, o retorno dos autos ao juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), para prolação de nova decisão, com a apreciação das teses defensivas, ficando prejudicado o exame dos recursos defensivos e ministerial. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador Relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar a preliminar de não conhecimento dos recursos defensivos e a preliminar de intempestividade do recurso interposto pelo Ministério Público e acolher a preliminar de nulidade da sentença, para declarar a nulidade e determinar o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 retorno dos autos ao juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), para prolação de nova decisão, com a apreciação das teses defensivas, ficando prejudicado o exame dos recursos defensivos e ministerial. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de junho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator